Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-65.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VOTO No 34.675

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória. Direito de vizinhança. Prova pericial que concluiu que o estabelecimento comercial requerido, no exercício de suas atividades esportivas, emite ruído excessivo, acima do limite legal. Laudo técnico elaborado por profissional equidistante das partes, sem interesse na resolução do feito, de confiança do juízo, que utilizou os

Ementa:
VOTO No 34.675

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória. Direito de vizinhança. Prova pericial que concluiu que o estabelecimento comercial requerido, no exercício de suas atividades esportivas, emite ruído excessivo, acima do limite legal. Laudo técnico elaborado por profissional equidistante das partes, sem interesse na resolução do feito, de confiança do juízo, que utilizou os critérios da ABNT de avaliação de aceitabilidade de ruído em comunidades. Procedência do pedido era medida que se impunha.

Recurso improvido.